Tribunal: TJMT
Processo: 1034302-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034302-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), ERNILIO DA SILVA SOARES - CPF: 022.250.401-33 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LEILÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial ajuizada em face do Banco Bradesco S/A. O agravante alega que não foi devidamente intimado para purgar a mora nem informado sobre as datas dos leilões extrajudiciais, requerendo a suspensão do procedimento de alienação fiduciária do imóvel dado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante foi devidamente intimado para purgação da mora, nos termos da Lei no 9.514/97; e (
ii
) analisar se houve ciência inequívoca do agravante acerca da realização dos leilões, de forma a justificar o indeferimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A decisão agravada
está
devidamente fundamentada, tendo em vista que consta na matrícula do imóvel averbação informando a intimação do devedor para purgar a mora, certificada
pelo Registrador, dotado de fé pública, nos termos da jurisprudência consolidada.

A intimação do agravante também foi confirmada por certidão anexada pelo banco agravado, assinada pelo próprio devedor, afastando a alegação de ausência de notificação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a ausência de intimação pessoal do devedor sobre a data do leilão não implica nulidade do procedimento quando demonstrada ciência inequívoca do interessado (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.897.413/SP). No caso, o ajuizamento da ação antes da realização dos leilões confirma que o agravante tinha conhecimento da hasta pública.

Não houve demonstração de vício capaz de justificar a suspensão do procedimento extrajudicial, inexistindo elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado pelo agravante ou a presença do perigo de dano, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

A mera alegação de dificuldades financeiras não justifica a concessão da tutela antecipada sem a demonstração da possibilidade de purgação da mora, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A certidão de intimação averbada na matrícula do imóvel constitui prova suficiente da notificação do devedor para purgação da mora, salvo demonstração em contrário.

A ausência de intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão não implica nulidade do procedimento se demonstrada sua ciência inequívoca.

A tutela provisória de urgência somente pode ser concedida se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, sendo insuficiente a alegação de dificuldades financeiras sem a comprovação da possibilidade de purgação da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.514/97; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.897.413/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 27.06.2022; TJMT, RAI n. 1029431-79.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.04.2024; TJMT, N.U. 1010319-61.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por ERNILIO DA SILVA SOARES, contra a decisão proferida nos autos da
Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial
ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, em que o d. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, indeferiu o pedido liminar que tinha como objetivo suspender o leilão do imóvel registrado sob a matrícula no 82.365 do 1o RI de Sinop, agendado para o dia 18/11/2024 (primeira praça) e 25/11/2024 (segunda praça), bem como todos os efeitos decorrentes do leilão.

Assevera o Agravante, em síntese, que o Banco Agravado não observou o devido procedimento estabelecido pela Lei no 9.514/97, deixando de conceder ao devedor
a
oportunidade de purgar a mora e negligenciando a obrigação de notificá-lo sobre as datas dos leilões.

Sustenta que o Banco deve ser compelido a comprovar de forma inequívoca a regular notificação para a purgação da mora, conforme preceitua o art. 26, §1°, da Lei 9.514/97, o que não ocorreu na hipótese.

Afirma estar clara a ameaça à eficácia da presente ação em razão do iminente risco de arrematação do imóvel, cenário que acarretaria danos inestimáveis à vida do autor e comprometeria a função social e a boa-fé objetiva.

Verbera que o prosseguimento do ato expropriatório sem a observância dos procedimentos legais macula todos os atos que virão a ser
praticados e os danos causados serão de difícil reparação, pois o imóvel está em vias de ser arrematado e a anulação de um possível arremate, inclusive, afetará um terceiro de boa-fé e causará grande impacto a segurança jurídica.

Com essas considerações, requer a
antecipação da tutela recursal

para a suspensão dos leilões agendados. No mérito, requer a reforma da
r.
decisão agravada com a confirmação da liminar eventualmente concedida, bem como para que seja o Agravado compelido a apresentar planilha de débitos e o descritivo de valores pagos pela parte autora.

Pleiteia também a proibição de a instituição bancária promover qualquer ato de expropriação do imóvel e a anulação do registro de consolidação da propriedade averbada na matrícula.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID
257426162
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 264394796).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial
ajuizada por ERNILIO DA SILVA SOARES em face de
BANCO BRADESCO S/A
, sustentando que as partes realizaram contrato com garantia de alienação fiduciária, sendo o imóvel registrado sob a Matrícula no 82.365 do 1o RI de Sinop, localizado na Rua Santa Clara, n° 168, Loteamento Residencial Buritis, Sinop/MT, oferecido como garantia para o pagamento do valor de R$204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) já com as despesas inclusas, a ser amortizado ao longo de 360 (trezentos e sessenta) meses.

Pontuou o Agravante que
vinha honrando corretamente as parcelas do financiamento quando um descompasso financeiro inesperado decorrente de problemas de saúde fez com que ele enfrentasse dificuldades substanciais que o impediram de manter o cumprimento de forma regular dos pagamentos.

Sustentou que o Banco Agravado
não observou o devido procedimento estabelecido pela Lei no 9.514/97, deixando de conceder a ele a oportunidade de purgar a mora, além de negligenciar a obrigação de notificá-lo sobre as datas dos leilões, motivo pelo qual requereu, em sede liminar, a suspensão da realização do leilão agendado para o dia 18/11/2024 (primeira praça) e 25/11/2024 (segunda praça).

O Magistrado
a quo
, não vislumbrando a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência postulada pelo Agravante, indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. Primeiro porque, ao contrário do que alega o autor, subsiste nos autos evidência de que ele foi devidamente intimado para a purgação da mora, conforme se extrai da averbação n.o 05 da matrícula imobiliária n.o 82.365, acostada ao ID n.o 174854107, pág. 3, em que se registrou que "tendo em vista o decurso do prazo legal sem a purgação do débito por parte dos devedores, conforme intimação certificada por este Registrador". É, pois, o que basta, na medida em que o Tabelião é detentor de fé-pública [
TJMG
- Apelação Cível 1.0145.12.082083-5/001,
Relator(
a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a Câmara Cível, julgamento em 30/01/2014], incumbindo ao requerente a apresentação de prova capaz de ilidir a presunção de veracidade da certidão averbada no registro público.

Segundo porque, a ju
risprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
fixou, a respeito do assunto, o entendimento/compreensão de que: “no con
trato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes.
2
. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de
intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte”
[
STJ
,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n.o 1.897.413/SP, 4.a Turma, Rel.: Min. Antônio Carlos Ferreira, j. em 27/6/2022] – grifos inexistentes no texto original. No caso em pauta, as praças do leilão estão designadas para os dias 18/11/2024 e 25/11/2024. Assim, o ajuizamento da ação pelo requerente em 07/11/2024 demonstra a sua ciência inequívoca acerca do leilão designado, de modo a tornar impossível a decretação da nulidade do leilão.

Por via de consequência, dado a
não-configuração
da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘
inaldita
altera
pars
’ é medida de exceção,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.”

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que, ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de
suspensão
do leilão extrajudicial do imóvel objeto da demanda.

Assim,
neste Agravo cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC.

Dito isso, muito embora
o
Agravante tenha
sustentado
a ocorrência
de irregularidade
no processo executório de alienação fiduciária do imóvel, notadamente em razão da ausência de intimação para a purgação da mora e das datas dos leilões designados, não verifico o desacerto da decisão agravada.

Isso porque
os contornos da ação impossibilitam o exame da nulidade do processo que consolidou a propriedade do imóvel
sub judice
em favor do credor fiduciário, visto que não foram juntados
documentos hábeis a comprovação da ausência de notificação d
o
Agravante para autorizar a suspensão/revogação da decisão recorrida.

Poderia
o autor
demonstrar através de uma certidão negativa do cartório que o Banco Agravado não preencheu os requisitos legais para a ocorrência do leilão, o que não ocorreu.

Além disso, como bem pontuado na
r.
decisão combatida, há nos autos evidências de que o Agravante foi devidamente intimado para a purgação da mora, conforme se extrai da averbação n.o 05 da matrícula imobiliária n.o 82.365, em que o Tabelião, detentor de fé-pública, registrou o seguinte: "
tendo em vista o decurso do prazo legal sem a purgação do débito por parte dos devedores, conforme intimação certificada por este Registrador
".

Ademais, ao apresentar contrarrazões a este recurso, o Banco Agravado juntou a Certidão de intimação do Agravante na Rua Santa Clara, LT 20, QD 24, Residencial Buritis, o qual assinou a notificação e informou que havia se separado de sua esposa.

Assim, os elementos carreados aos autos até o momento não são suficientes a evidenciar a plausibilidade do direito invocado pe
lo

Agravante
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL, BEM COMO VEDAÇÃO DE ANOTAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES–
IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NO
PROCEDIMENTO-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO INTERPOSTO POSTERIOR ÀS DATAS DO LEILÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
“
Demonstrada
a
falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor
fiduciante
, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.
” (N.U 1010319-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 14/07/2022)

(...)

(
RAI n. 1029431-79.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 23.04.24
) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EFEITOS DE LEILÕES JÁ REALIZADOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIANTE – NÃO ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor
fiduciante
, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.
”
(N.U 1010319-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 14/07/2022) (
g.n
.
)

Necessário destacar, por fim,
que o Agravante não apresentou nenhum indicativo quanto à possibilidade de purgação da mora para, assim, inviabilizar a hasta pública.

Assim, resta inviável a suspensão do procedimento extrajudicial em curso sem a existência de elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo Agravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e

LHE

NEGO

PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a
r.
decisão
combatida
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025